Tribunal: STF
Processo: ARE 760164
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POST MORTEM. EFEITOS FINANCEIROS. PENSÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 53/90. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANEJO PELA ALÍNEA “C” DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.8.2012.



    A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação do óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Divergir do entendimento do acórdão recorrido quanto ao pagamento da diferença de pensão por morte a ora agravada - cuja complementação se refere aos estipêndios relativos a promoção post mortem, prevista no art. 56, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 53/90 -, exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame da moldura fática constante no acórdão regional, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    O Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal, inviável a interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.